Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CUMPRIMENTO REQUERIDO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO COLETIVO. REINÍCIO DO PRAZO. CONTAGEM PELA METADE. ART. 9o, DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. Não incorre em vício de falta de fundamentação, a sentença que nega provimento aos embargos de declaração pela ausência de omissão, contradição e obscuridade. Preliminar rejeitada.
2. A execução individual de sentença proferida em ação coletiva prescreve em 05 anos, aplicação analógica do artigo 21 da Lei n° 4.717/65. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.237.643-PR).
3. A Corte Superior, de forma majoritária, entende que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, quando atua como substituto processual, interrompe o prazo para a propositura da execução individual. Para o exercício dessa pretensão, a parte contará com apenas a metade do prazo e seu termo inicial será o trânsito em julgado daquela sentença que extinguiu a ação proposta pelo substituto processual (art. 9o, do Decreto 20.910/32). Prescrição afastada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.